Tribunal: TJMT
Processo: 1039501-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039501-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVANTE), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (AGRAVANTE), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (AGRAVANTE), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (AGRAVANTE), 1ª Vara Cível Cuiabá (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), PAULO CESAR BALDISSERA - CPF: 535.305.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA BALDISSERA - CPF: 057.447.781-01 (ADVOGADO), MARLISE INES FERRABOLLI - CPF: 813.975.269-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA KATIE SUZUKI - CPF: 042.457.471-37 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (AGRAVADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento, formulado por empresas em processo de recuperação judicial.

Pedido recursal buscava suspender decisão proferida nos autos da recuperação judicial que não reconheceu a quitação de obrigações contratuais relativas a dois imóveis (matrículas nº 24.004 e nº 23.674), indeferiu a transferência de titularidade dominial e a declaração de essencialidade dos bens ao plano de recuperação.

Os agravantes alegam quitação contratual, essencialidade estratégica dos imóveis ao Projeto de Colonização Mutum e violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do ato jurídico perfeito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do CPC, com vistas à suspensão dos efeitos da decisão proferida no processo de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática está em consonância com o entendimento consolidado desta Câmara e com a análise fático-jurídica dos autos.

O juízo da recuperação já decidiu, de forma fundamentada, pela não essencialidade dos imóveis, afastando sua proteção pelo stay period (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º).

Este Tribunal reconheceu a natureza extraconcursal dos créditos relacionados aos imóveis (art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005), afastando sua submissão ao juízo universal da recuperação judicial.

A controvérsia contratual sobre quitação, domínio e posse está judicializada em ação própria, em trâmite na comarca de Nova Mutum, sendo incabível nova análise incidental pelo colegiado.

Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, impede a concessão da tutela antecipada pleiteada, que possui natureza satisfativa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível a concessão de tutela de urgência recursal quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a demonstração da probabilidade do direito. 2. Imóveis cuja essencialidade ao plano de recuperação judicial foi afastada por decisão fundamentada do juízo competente e que são objeto de crédito extraconcursal não estão submetidos à jurisdição da recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAIn 1007568-43.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Grupo Osmar Bergamasco – em Recuperação Judicial, contra decisão monocrática exarada nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1039501-87.2025.8.11.0000, por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado com o escopo de sustar os efeitos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da recuperação judicial de origem (nº 1043525-06.2023.8.11.0041), que indeferiu o pleito dos agravantes quanto ao reconhecimento da validade dos pagamentos realizados sobre os imóveis matriculados sob os nºs 24.004 e 23.674, à imediata transferência da titularidade dominial respectiva, e à declaração de essencialidade de tais bens à execução do plano de soerguimento empresarial, com a consequente submissão dos referidos ativos à jurisdição do juízo universal da recuperação.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese: (i) a comprovação da quitação integral das parcelas relativas às matrículas referidas, constituindo ato jurídico perfeito e direito adquirido nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal; (ii) a essencialidade das áreas rurais mencionadas, incorporadas ao plano de recuperação judicial e vinculadas ao “Projeto de Colonização Mutum”, estruturado para assegurar geração de receita necessária ao cumprimento do plano; (iii) a competência do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade dos bens e preservar a eficácia do plano de soerguimento, inclusive com fundamento nos princípios da concentração de competência, da preservação da empresa e da função social do contrato; (iv) e, por fim, que a negativa de reconhecimento da essencialidade e da transferência dominial implica violação à segurança jurídica, à boa-fé objetiva e à função social dos contratos.

Requerem, ao final, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e, por consequência, conceder o efeito suspensivo pleiteado originariamente, assegurando: (i) o reconhecimento da validade dos pagamentos realizados, (ii) a imediata transferência da titularidade dominial das áreas rurais quitadas, (iii) a submissão desses bens à jurisdição do juízo universal da recuperação judicial e (iv) a declaração de sua essencialidade para o cumprimento do plano.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática exarada por esta relatoria no bojo do Agravo de Instrumento nº 1039501-87.2025.8.11.0000, que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelos agravantes, integrantes do Grupo Bergamasco, em recuperação judicial.

A medida liminar ali pleiteada visava, em essência, suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1043525-06.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que negou o reconhecimento da quitação de obrigações contratuais referentes às matrículas nº 24.004 e nº 23.674 (Fazenda Viaduto), rejeitou o pedido de imediata transferência de titularidade dominial dos referidos imóveis, bem como indeferiu sua declaração como bens essenciais à execução do plano de soerguimento empresarial.

Os agravantes alegam, para justificar a reforma da decisão monocrática, que teriam quitado integralmente as parcelas contratuais relativas às duas áreas mencionadas, e que tais bens foram incorporados ao plano de recuperação judicial, tendo finalidade estratégica vinculada ao denominado “Projeto de Colonização Mutum”. Argumentam, ademais, que a negativa do juízo de origem em acolher tal pretensão afrontaria o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Sustentam, por fim, que a matéria deve ser resolvida no âmbito da jurisdição do juízo universal da recuperação judicial.

Contudo, razão não lhes assiste.

A decisão monocrática impugnada foi proferida com amparo em criteriosa leitura fático-jurídica dos autos e encontra-se em absoluta consonância com a jurisprudência desta Câmara.

Destaco, para tanto, que o próprio juízo da recuperação, na decisão de Id. 190650771, já havia expressamente reconhecido a não essencialidade dos imóveis correspondentes às matrículas nº 24.004 e nº 23.674, ao indeferir o pedido de inclusão dessas áreas no rol de bens protegidos pelo
stay period
previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. Esse ponto é relevante, pois indica que a própria instância de origem já avaliou o conteúdo econômico e funcional dos imóveis no contexto do plano de recuperação judicial e, mediante decisão fundamentada, recusou o tratamento prioritário aos referidos bens por ausência de demonstração objetiva de sua essencialidade.

Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1020040-32.2025.8.11.0000, interposto pelos credores Paulo César Baldissera e Marilse Inês Baldissera, reconheceu que os créditos relacionados aos imóveis em questão possuem natureza extraconcursal, o que os exclui dos efeitos da recuperação judicial, à luz do que dispõe o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Esse ponto é fulcral para o deslinde da controvérsia, pois a condição de extraconcursalidade afasta, por imperativo legal, a submissão dos bens à jurisdição do juízo universal da recuperação, impedindo a interferência judicial quanto à titularidade, posse ou destinação econômica desses ativos, especialmente diante do pronunciamento do juízo recuperacional acerca da não essencialidade dos aludidos bens.

Não bastasse isso, cumpre registrar que a controvérsia atinente à validade dos pagamentos, à exigibilidade de outorga das escrituras públicas e à reintegração de posse encontra-se sub judice nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse nº 1005736-95.2024.8.11.0086, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, proposta pelos mesmos credores mencionados, na qual os atuais agravantes, em sede de reconvenção, reiteraram os mesmos pedidos que agora se pretende ver antecipadamente acolhidos em sede recursal.

Trata-se, assim, de matéria que já está sendo regularmente processada e instruída no juízo competente, e cuja reapreciação por este colegiado, em caráter incidental e precário, configura indevida sobreposição de jurisdições e risco de decisões conflitantes, em franca afronta aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Ressalte-se, ainda, que o pedido de efeito suspensivo, para que se configure juridicamente viável, deve estar amparado na presença simultânea do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, como se vê, não há a menor demonstração de probabilidade do direito alegado, pois os imóveis são objeto de crédito extraconcursal, reconhecido por decisão judicial; sua essencialidade já foi afastada em decisão anterior do próprio juízo da recuperação; e a controvérsia sobre quitação e domínio encontra-se em trâmite em ação própria.

Ainda que se cogitasse eventual risco de dano de difícil reparação, ele não seria suficiente para justificar medida de antecipação de efeitos recursais destinada à concessão de tutela de natureza satisfativa, como a transferência imediata da titularidade dominial, sobretudo diante da complexidade fática e da necessidade de regular instrução processual na instância de origem.

Acerca da impossibilidade de se deferir o pedido de urgência em agravo de instrumento diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – COBRANÇA DE MENSALIDADE – ALUNO COM CONTRATO JUNTO AO FIES – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art . 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.
”
(TJMT, RAIn

1007568-43.2018.8 .11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 19.09.2018 – negritei)

Em síntese, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência foi corretamente proferida, com prudência, técnica e em respeito às balizas legais e jurisprudenciais que regem a matéria. Não vislumbro, portanto, razão jurídica plausível para sua reforma, devendo, ser mantida a decisão monocrática, para que se proceda ao devido contraditório, submeta-se ao parecer do órgão ministerial, com a posterior análise do mérito por este colegiado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026